Tribunal: STF
Processo: RE 287170
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual: discussão sobre a necessidade de
 lei que estenda a vantagem estipulada pela  L. 10.261/68
(licença-prêmio) aos servidores contratados sob o regime da L.
500/74, de alçada infraconstitucional-local, que não enseja RE
(Súmula 280): precedentes